Tribunal: TJDFT
Processo: 0723472-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0700847-66.2022.8.07.0018 proposta por MARY LUCY DE FÁTIMA DA SILVA GOULART (agravada/autora), que inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos (ID 126025382 dos autos de origem): (...) MARY LUCY DE FÁTIMA DA SILVA GOULART ajuizou ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral suportado em razão da falha na prestação do serviço médico, que lhe causou perfuração na bexiga ocasionando uma fístula vesico-vaginal após a realização da cirurgia de histerectomia total e Salpingectomia bilateral. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. A autora requereu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor para inversão do ônus da prova, porém verifica-se que o atendimento médico foi prestado na rede pública de saúde e o Estado não se enquadra na definição de fornecedor estabelecida no artigo 3o da Lei no 8.078/1990, portanto, inaplicável ao caso a referida norma. Cumpre ressaltar que há várias teorias e doutrinas sobre a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos em razão da evolução da noção do conceito de interesse público, porém a jurisprudência tem se firmado no sentido de que essa norma tem aplicação apenas quando o serviço é remunerado mediante tarifa pública, mas não quando prestado diretamente pelo Estado, conforme se verifica da decisão infra: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR. ERRO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FACULTATIVA. 1. Os recorridos ajuizaram ação de ressarcimento por danos materiais e morais contra o Estado do Rio de Janeiro, em razão de suposto erro médico cometido no Hospital da Polícia Militar. 2. Quando o serviço público é prestado diretamente pelo Estado e custeado por meio de receitas tributárias não se caracteriza uma relação de consumo nem se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Nos feitos em que se examina a responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano não é obrigatória. Caberá ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo à celeridade ou à economia processuais. Precedentes. 4. Considerando que o Tribunal a quo limitou-se a indeferir a denunciação da lide com base no art. 88, do CDC, devem os autos retornar à origem para que seja avaliado, de acordo com as circunstâncias fáticas da demanda, se a intervenção de terceiros prejudicará ou não a regular tramitação do processo. 5. Recurso especial provido em parte. (REsp 1187456 / RJ RECURSO ESPECIAL 2010/0033058-5, Relator Ministro CASTRO MEIRA (1125); T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento 16/11/2010; DJe 01/12/2010). No entanto, a autora requereu, também, a inversão do ônus da prova com base no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições exigidas no referido artigo, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade da autora cumprir o encargo. Vejamos. Foi requerida a produção de prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e ela não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo, conforme destacado na petição inicial (ID 114432205, pag. 8). Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com a qual a autora não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, pois a autora sustenta que a perfuração da bexiga e, consequente, fístula vesico-vaginal ocorreram por imperícia dos médicos durante a realização da cirurgia de histerectomia total e Salpingectomia bilateral e o réu, por sua vez, alega que o atendimento prestado foi adequado, que se trata de um risco do procedimento, ou seja, uma intercorrência cirúrgica, relatada na literatura. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 114432205, pag. 9, para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que o atendimento prestado foi adequado e que a perfuração da bexiga e, consequente, fístula vesico-vaginal decorrem do risco conhecido do procedimento cirúrgico e não de falha na prestação do serviço. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o réu especifique as provas que pretende produzir ou apenas ratifique aquelas já apresentadas (ID 124569732). (...) Em suas razões recursais (ID 37316835), o agravante alega que o fato de a agravada ser beneficiária da justiça gratuita não é motivo para inversão do ônus da prova. Defende que “o complexo normativo que disciplina o pagamento de honorários periciais por beneficiários da justiça gratuita deve ser considerado e aplicado para a observância dos limites jurídicos e financeiros para o processo, quando uma das partes detém essa condição. Isto é, no caso concreto, o valor a ser fixado a título de honorários periciais deve necessariamente observar os limites fixados pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.” (ID 37316835 – Pág. 7) Aduz que eventual dificuldade da agravada, na condição de beneficiária da justiça gratuita, para ter assistência técnica na apresentação de quesitos e impugnação do laudo pericial, não será resolvida com a inversão do ônus probatório. Diz que “a decisão agravada também merece reforma em relação a suposta facilidade para demonstração do acerto nos procedimentos. Ao contrário do que afirma do MM. Juízo da origem, a prova de menor complexidade é aquela que implica evidenciar o que aconteceu, e não o que deixou de ocorrer. Isto é, muito mais simples para a agravada comprovar o erro do que ao agravante mostrar os acertos.” (ID 37316835 – Pág. 10) Assevera que inexiste dificuldade para que a parte autora, ora agravada, realize a produção de prova, uma vez que todas as informações do caso foram disponibilizadas nos autos pelo agravante, bem como é possível que os médicos sejam ouvidos em juízo por requerimento de qualquer das partes. Sustenta que não tem maior facilidade de obtenção da prova para justificar a inversão do onus probandi. Informa que “a prova pericial para comprovação da existência de um problema no procedimento cirúrgico deve ser ônus processual da agravada, sob pena de se onerar excessivamente o Distrito Federal, ofendendo o princípio da igualdade das partes no processo (art. 139, I, CPC) e o devido processo legal” (ID 37316835 – Pág. 12) Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que o ônus da prova observe o regramento ordinário previsto no Código de Processo Civil. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). O artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, possui o seguinte teor: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...) Ocorre que a regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. Em apoio à possibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor do ente distrital, em caso de erro médico, tem-se os seguintes julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INTUBAÇÃO. UTI. AUSÊNCIA DE SUPORTE. FALECIMENTO DO PACIENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1o CPC. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1414784, 07002011320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 373, §1o, do Código de Processo Civil permite o ônus probatório seja atribuído à parte que detenha maior facilidade para a produção das provas a respeito dos fatos controvertidos. 2. Para tanto, deve ser demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir os encargos probatórios previstos no art. 373 do CPC, circunstância que, aliada ao comando previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC, demanda a ocorrência da verossimilhança dos fatos que sustentam a causa de pedir, bem como a hipossuficiência do consumidor em uma relação jurídica de consumo. Procedentes. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1082429, 07134137720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para atribuir, inaudita altera pars, o excepcional efeito suspensivo ao recurso. Ademais, vejo que o agravante, em suas razões recursais, não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.